Tribunal: TJMT
Processo: 1000762-91.2019.8.11.0085
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Vistos etc.
Compulsando detidamente os autos, verifico que foi interposto Recurso Inominado ao ID n. 4011299.
Ocorre que ao designar a sessão de julgamento, a parte Promovida CVC BRASIL OPERADORA e AGÊNCIA DE VIAGENS, JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA e TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA, postulou pela desistência do Recurso Inominado (IDs:. 47388965 e 75422041).
Nesse sentido, podendo a parte postular a desistência de Recurso em qualquer tempo, conforme disposição do artigo 998 do CPC:
Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.
Por tais considerações, Homologo o pedido de desistência do Recurso Inominado interposto e julgou-o prejudicado nos termos do artigo 998 do CPC
Não havendo recurso desta decisão, certifique-se este fato e devolva-se este feito à origem.
Intimem-se. Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator